Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL - INTERESSE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DESTA DECIDIR SOBRE ESTE INCIDENTE – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
(1) – Consoante o estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Cidadã, havendo interesse da Caixa Econômica Federal nos autos, não se apresenta possível qualquer incursão sobre o mérito, até que esta questão seja, definitivamente, dirimida.
(2) - Incidente que, no caso, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá resolver, a rigor da Súmula 150 do STJ. Se a JUSTIÇA FEDERAL entender incompetente, resolvendo esta questão, o feito retornará sob jurisdição da JUSTIÇA ESTADUAL. Mas, acatando os argumentos, o feito terá seu desenlace final naquela justiça especializada.
(3) – Prejudicada se apresenta a apreciação do mérito contido no recurso até posterior manifestação da JUSTIÇA FEDERAL.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra decisão interlocutória proferida na Ação Ordinária no 1014130-28.2019.8.11.0002, movida em seu desfavor por LUIZ CARLOS DE SOUZA e OUTROS, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que deferiu a inversão do ônus da prova.
Em suas razões, alega a agravante que não se aplica o CDC aos contratos firmados em datas anteriores à sua vigência, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou acerca da não incidência do CDC nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação vinculados ao FCVS.
Defende que a inversão do ônus da prova não é automática, necessitando sempre da comprovação dos requisitos insertos no art. 6.o do CDC, bem como a incidência na espécie da disposição do art. 373, I, do CPC, que impõe a quem alega o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
Pede pelo provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, redistribuindo o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Contrarrazões da parte agravada (ID 54428957).
É o relatório/Fundamento/Decido.
Verifica-se no caso em apreciação recursal que há interesse da CAIXA ECONOMICA FEDERAL a fim de representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS (art. 1o-A da Lei 12.409/2011), a qual deverá assumir sua defesa e ingressar nos feitos em andamento que discutam sinistralidade que possa atingir o FCVS.
Além disso, a União também poderá intervir nos autos na defesa do citado fundo, mantendo a representação pela CEF ou avocá-la, para que então possa representar o FCVS (art. 4o da Lei 13.000/2014).
Possuindo a referida empresa pública federal interesse jurídico no feito, há de ocorrer o imediato deslocamento do feito para a Justiça Federal, nos termos do inciso I do art. 109 da CF, a qual definirá a presença dos elementos configuradores desse interesse.
Desta forma, não vejo como imiscuir em relação ao mérito pretendido no presente recurso. Isto porque, quando residem nos autos, quer no polo ativo, quer no polo passivo, interesse da União e suas autarquias, não é da JUSTIÇA COMUM ESTADUAL decidir, tratando-se de matéria afeta à JUSTIÇA FEDERAL, em face da pessoa (instituto personae).
É a Constituição Cidadã que assim registra esta impossibilidade e vincula a Justiça Federal para o processamento das ações onde residem interesses dos entes públicos federais em todo o seu contexto.
“Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar:
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa publica federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça eleitoral e à Justiça do Trabalho.”
Por outro lado, falece de competência este Tribunal decidir a respeito de eventual interesse da CAIXA ECONOMICA FEDERAL em relação ao presente pleito.
Remetido os autos e os recursos ao JUIZO FEDERAL, a rigor do prescrito no CDC, as decisões pertinentes feitas pelo juízo incompetente, permanecem válidas.
Quando o feito chegar às mãos do magistrado que presidirá o feito na JUSTIÇA FEDERAL este, ao seu talante, poderá anular todos os atos, ou mesmo aproveitá-los parcialmente ou totalmente.
Certo é que, quanto à conveniência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL no pleito, somente o JUIZ FEDERAL decidirá.
Se for excluída a CEF, o feito retornará à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Entretanto, se for em sentido contrário, na JUSTIÇA FEDERAL continuará sob apreciação daquela justiça especializada.
Deve ser visto, por último, que restando a questão já controvertida, não reside violação do princípio da não surpresa insculpida nos artigos 9°e 10o do Código de Processo Civil.
É o que diz a Súmula 150, do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Compete a justiça federal decidir sobre a existência que justifique a presença, no processo da união, suas autarquias ou empresas publicas.”
Desta forma, determino a remessa dos autos para a JUSTIÇA FEDERAL, para os fins pertinentes.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= r e l a t o r =